Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730053-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ADAO FELIPE FELIX ABREU DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão de ID 241228676, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ADAO FELIPE FELIX ABREU DA SILVA em desfavor da parte retromencionada, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, para determinar à ora agravante, que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao desbloqueio de sua plataforma, reativando o contrato/cadastro de parceria com o agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), durante a pendência da lide. Sustenta a agravante não restaram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, aptos a justificar o deferimento da medida pelo Juízo de primeiro grau. Isso porque não restou demonstrada a probabilidade do direito, pois o agravado não acostou aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que a desativação é indevida, ilícita ou imotivada. Verbera a ausência de ilegalidade na sua conduta de desativar a conta do motorista agravado, pois presente justo e expresso motivo acerca da desativação, da qual o agravado estava ciente e foi devidamente notificado, bem como teve a possibilidade de recorrer administrativamente da respectiva decisão. Afirma que a conta do motorista agravado foi “desativada em 31/08/2024, por estar vinculada com outras contas fraudulentas já rejeitadas na plataforma, o que ratifica o descumprimento dos Termos e Condições da Plataforma”. Aduz que o recorrido “entrou em contato com o suporte da Plataforma e compareceu até o Espaço Uber para entender o motivo da desativação, onde foi devidamente informado sobre a razão da desativação, que ocorreu devido ao vínculo com contas fraudulentas. Nesse sentido, o próprio Agravado admite estar ciente do motivo que ensejou a desativação de sua conta de motorista”. Ressalta que embora o recorrido tenha pleiteado a revisão da desativação da conta, após reanálise da situação, a desativação restou mantida, ante a confirmação de contas múltiplas e vinculadas a contas fraudulentas. Consigna que, dentro da sua esfera de controle, buscou mitigar riscos aos usuários e que “[e]ssa preocupação se justifica pela necessidade de preservar a credibilidade do serviço de intermediação disponibilizado pela empresa e a própria continuidade da operação da plataforma”. Salienta que “[o] motivo da desativação do cadastro do Agravado como motorista na plataforma Uber é, por conseguinte, plenamente justificável, posto que ocorreu por medida de segurança”. Acrescenta que também não se verifica perigo de dano, pois não há urgência no direito, tendo em vista que “a atividade que é disponibilizada pela Plataforma não se trata da única disponível ao motorista - existem diversas outras plataformas de mobilidade disponíveis no mercado às quais o Agravado poderia utilizar”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido tutela de urgência concernente à reativação da conta do motorista agravado na plataforma. Preparo regular no ID 74303856. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Na origem, em sua petição inicial, o autor, ora agravado, afirmou que que foi surpreendido ao constatar que seu cadastro junto à plataforma da ré, ora agravante, foi suspenso permanentemente e sem aviso prévio, de forma unilateral, sem qualquer informação sobre o motivo, e que, embora realizadas reclamações administrativas, obteve como retorno respostas automáticas e genéricas. Também asseverou que a conduta da agravante, comprometeu seu sustento e o de sua família, tendo em vista que ficou impossibilitado de trabalhar, motivo pelo qual postulou a concessão da tutela de urgência com o fito de que seu cadastro fosse reativado e, consequentemente, fosse liberado seu acesso à Plataforma Uber Drive, para que pudesse continuar a exercer suas atividades. Vale registrar que o vínculo jurídico existente entre as partes não configura relação de consumo nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei no 13.640/18. Tratando de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por qualquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. No caso vertente, verifica-se que a agravante promoveu a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, considerando a violação aos Termos e Condições de Uso e a Código da Comunidade Uber, consistente na existência de contas duplicadas indevidas pelo agravado. Consoante consta dos presentes autos, houve comunicação tomada entre o motorista agravado com a agravante, em que ele noticia ter sido informado que seu desligamento teria ocorrido em razão da verificação da vinculação do seu veículo a outras contas, configurando duplicidade. Com efeito, em sede de análise perfunctória, constata-se que o motorista recorrido foi notificado da rescisão contratual e dos motivos que levaram a empresa a tomar essa medida, com lastro nos termos gerais dos serviços de tecnologia da Uber, aos quais todos os motoristas do aplicativo necessariamente se encontram vinculados: “2.4. Relação do Cliente com a Uber. (...) A Uber reserva-se o direito de desativar ou restringir o acesso ou o uso do Aplicativo de Motorista, de suas funcionalidades, e/ou dos Serviços da Uber pelo Cliente, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, no caso de: (a) violação deste Contrato, do Código da Comunidade Uber, ou do Anexo de Motorista da Empresa, quando aplicável, (b) difamação da Uber ou qualquer uma de suas Afiliadas, quando aplicável, por parte do Cliente, e/ou (c) qualquer ato ou omissão do Cliente que cause danos à marca, à reputação ou aos negócios da Uber, conforme determinado pela Uber a seu exclusivo critério. Da mesma forma, a Uber se reserva o direito de desativar ou restringir o acesso ou uso do Cliente, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por qualquer outro motivo, a seu exclusivo e razoável critério, mediante exercício do direito de resilição unilateral aqui previsto.” “3.1. Requisitos do Motorista Parceiro. (...) O Cliente reconhece e concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa pode estar sujeito a uma checagem de segurança de tempos em tempos para que tal Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa continue usando os Serviços da Uber. O Cliente reconhece e concorda que a Uber se reserva o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de desativar ou restringir o acesso ou uso do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por parte de um Cliente se este não cumprir com os requisitos estabelecidos neste Contrato ou no Anexo de Motorista da Empresa. O disposto anteriormente, em caso de violação por um Motorista da Empresa, implica que a Uber pode desativar ou restringir o acesso do Motorista da Empresa ao Aplicativo de Motorista ou aos Serviços da Uber.” “12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência.” (ID 74299510 – grifos acrescentados). Por sua vez, o “Código da Comunidade Uber”, que se aplica inevitavelmente a todos os usuários da plataforma, alerta para política de segurança e código de condutas esperados ou reprovados, sobretudo, dos motoristas parceiros cadastrados perante à empresa ou aos demais usuários. Nesse propósito, ele apresenta circunstâncias que podem resultar na perda de acesso total ou parcial da plataforma, notadamente, quando verificado pela Uber que a conduta inapropriada ameaça a segurança da Comunidade Uber ou da Plataforma. Entre elas, destacam-se as seguintes: “Como a Uber aplica o Código da Comunidade (...) Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. Isso pode incluir violações dos termos que você aceitou antes de utilizar a plataforma, do Código da Comunidade Uber, políticas da Uber, entre outros, e certos atos que você pode praticar fora da Plataforma da Uber, incluindo, sem restrição, atos que possam ser cometidos em outras plataformas, se determinarmos que esses atos ameaçam a segurança da comunidade Uber, dos nossos empregados e prestadores de serviços ou prejudicam a marca, a reputação ou os negócios da Uber. Se os problemas levantados forem graves ou repetidos, ou se você se recusar a cooperar, poderá perder o acesso à Plataforma da Uber. Qualquer comportamento que envolva violência, má conduta sexual, assédio, fraude, discriminação ou atividade enganosa, ilícita ou que seja prejudicial à segurança de terceiros ao usar a Plataforma da Uber pode resultar na perda imediata do acesso a ela. Além disso, quando houver o envolvimento de autoridades policiais/jurídicas, cooperaremos com a investigação de acordo com as nossas Diretrizes para Autoridades Policiais/Judiciais.” (ID 74299509 – grifos acrescentados). Veja-se que Código da Comunidade Uber exemplifica, como atividade fraudulenta, dentre outras, a criação de contas falsas ou a criação de contas duplicadas indevidas (ID 74299509 - Pág. 11 e 12). Assevere-se que, além das cláusulas acima mencionadas, deve ser observado que não há obrigatoriedade legal de contratação ou de manutenção da avença, devendo-se levar em conta que art. 421 do Código Civil prevê, expressamente, a liberdade de contratar. Destarte, a agravante possui a liberdade de contratar e manter o vínculo com quem ela desejar, assistindo o mesmo direito ao motorista. Importante ponderar que, para os fins discutidos nos presentes autos, isto é, o desligamento unilateral do agravado, é irrelevante a alegação autoral de que possuía histórico de boas avaliações frente aos clientes ou ausência de adversidades contra ele registradas na plataforma virtual da mantenedora do serviço, pois tais fatos não são suficientes para superar a política de segurança da empresa. Em outras palavras, o histórico de boas avaliações não constitui impedimento ao desligamento do motorista parceiro, ainda mais quando constatada a ocorrência de condutas que violem o Código da Comunidade Uber. Não passa despercebido que a análise do preenchimento dos requisitos exigidos dos motoristas é subjetiva, possuindo a agravante plena liberdade para escolher os seus parceiros, assim como para desligá-los quando for conveniente, em atenção aos valores da empresa, no particular, estando presente a justa causa para o rompimento do contrato. Não obstante, acrescento que, no caso dos autos, embora o agravado estivesse ciente de que sua conta havia sido desativada em 31/08/2024, em razão de sua vinculação com outras contas fraudulentas, não colacionou nos autos de origem qualquer prova capaz de rechaçar a conclusão a que chegou a agravante. Nesse contexto, segundo prudente avaliação empreendida pela Uber, estaria o recorrido em descompasso com seus valores, especialmente, no que diz respeito à segurança dos usuários da plataforma de transporte, motivo pelo qual a medida adotada pela empresa não merece repulsa, máxime, considerando os ditames da liberdade contratual e os termos do ajuste. Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes: Acórdão 1990473, 0737622-91.2023.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Acórdão 1955766, 0700752-86.2024.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025; Acórdão 1895727, 0704508-90.2021.8.07.0017, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. Outrossim, não se pode olvidar que a manutenção de motorista cuja conduta está desalinhada com as diretrizes da empresa tem potencial de lhe causar dano grave de difícil reparação, sobretudo quanto a sua imagem, que reflete nos usuários a ideia de que a plataforma conta com adequada verificação de segurança do transportadores nela cadastrados, consoante valores por ela garantidos, a ser afetada negativamente caso se permita que condutores nestas condições sejam reativados nas circunstâncias supra destacadas. Por fim, também não se pode fechar os olhos para o fato de que a conta do agravado junto à agravante foi desativada desde 31/08/2024 e a ação somente foi proposta em 30/06/2025, não se verificando, pois, a urgência alegada. Logo, em se de análise perfunctória, não se identifica, a partir dos documentos apresentados nos autos, abusividade na rescisão unilateral levada a efeito pela ré. Pelo exposto, constatada a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, em caráter liminar, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, unicamente, quanto à determinação de desbloqueio, reativação ou recadastramento do autor/agravado na plataforma da ré/agravante e multa fixada para o caso de descumprimento nela previstos, até o julgamento do vertente recurso, SEM PREJUÍZO da continuidade do trâmite processual. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator